Tribunal: TRF3
Processo: 5021979-34.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
116/1006)

5021979-34.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021979-34.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIA ISABEL AOKI MIURA - SP210134-B

AGRAVADO: CENTRO AUTOMOTIVO CARLA LTDA. - ME, LUIS RICARDO DE SOUZA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO. INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de nova tentativa de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD em face de sócio incluído no polo passivo.

A agravante sustenta que a medida é necessária para verificação da existência de ativos financeiros, diante do sigilo bancário, e que há elementos concretos indicativos de movimentação financeira recente em nome do sócio, o que justificaria a renovação da diligência.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a reiteração de ordem de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, especialmente quando direcionada a sócio incluído no polo passivo e amparada em indícios de alteração na situação econômica do executado.III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora em dinheiro possui preferência legal, nos termos do art. 835, I, do CPC e do art. 11, I, da Lei no 6.830/1980, abrangendo valores depositados em instituições financeiras passíveis de constrição eletrônica.

No caso concreto, as tentativas anteriores de constrição recaíram sobre a pessoa jurídica executada, sem êxito, tendo sido posteriormente incluído sócio no polo passivo.

O novo pedido de pesquisa via SISBAJUD não configura mera repetição de diligência, pois direcionado a sujeito diverso, com base em elementos concretos extraídos de relatório da e-Financeira que indicam movimentação financeira recente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração da penhora eletrônica quando observado o princípio da razoabilidade, especialmente diante de indícios de modificação na capacidade financeira do executado ou do decurso de prazo relevante.

No caso, além do lapso temporal, há indicação específica de movimentação financeira em nome do sócio, o que torna adequada a renovação da medida.

Mostra-se, portanto, legítima a utilização do SISBAJUD para tentativa de localização e bloqueio de ativos financeiros do sócio executado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para autorizar a realização de nova tentativa de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD em face do sócio incluído no polo passivo.

Tese de julgamento: “1. A reiteração de ordem de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD é admissível quando observada a razoabilidade e demonstrada a possibilidade de alteração na situação econômica do executado; 2. O direcionamento da diligência a sócio incluído no polo passivo afasta a caracterização de mera repetição de medida anteriormente realizada contra a pessoa jurídica; 3. A existência de indícios concretos de movimentação financeira recente legitima a renovação da tentativa de constrição eletrônica.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 835, I; CPC, art. 837; Lei no 6.830/1980, art. 11, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.168.520/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.08.2025, DJEN 18.08.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021979-34.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

AGRAVADO: CENTRO AUTOMOTIVO CARLA LTDA. - ME, LUIS RICARDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP visando à reforma da r. decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu o pedido de nova tentativa de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, formulado em face do sócio incluído no polo passivo.

A agravante sustenta, em síntese, que apenas mediante ordem judicial é possível verificar a existência de ativos financeiros em nome do executado, diante do sigilo bancário. Argumenta que houve movimentação financeira recente em nome do sócio incluído e que o decurso de prazo razoável autoriza a renovação da medida, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de utilização do sistema SISBAJUD, para localização de bens do devedor.

Pois bem.

De acordo com o art. 835, I, do CPC, a penhora recairá preferencialmente sobre dinheiro, hipótese que inclui o numerário depositado em instituições financeiras e passível de constrição eletrônica (art. 837, CPC). Essa modalidade de penhora ocupa posição preeminente na ordem legal estabelecida também pelo art. 11, I, da Lei no 6.830/80.

No caso dos autos, em 06/01/2023 a exequente requereu a citação por edital do sócio administrador - anteriormente incluído no polo passivo do feito executivo - e a realização de pesquisa pelo SISBAJUD, providências deferidas em 14/09/2023.

Posteriormente, em 16/04/2024, foi formulado novo pedido de pesquisa via SISBAJUD, deferido em 15/08/2024, resultando em certidão negativa quanto à pessoa jurídica pois o sistema apontou inexistência de relacionamento bancário em nome do CNPJ da executada (doc. ID 340093970). Ressalte-se que tal impossibilidade referia-se apenas à devedora originária. Diante desse resultado, o Juízo determinou a suspensão do feito com fundamento no art. 40 da LEF.

Em 14/03/2025, a exequente esclareceu que todas as diligências em busca de bens da devedora originária haviam se mostrado infrutíferas. Acrescentou, entretanto, que, conforme relatório da e-Financeira (SPED), havia sido constatada movimentação financeira em 2023 em nome do sócio incluído no polo passivo, razão pela qual requereu nova tentativa de bloqueio via SISBAJUD, pedido este que foi indeferido.

Não se trata, portanto, de mera repetição de diligência quanto à mesma parte já examinada, mas de requerimento direcionado ao sócio incluído, com fundamento em elementos concretos que indicam movimentação financeira recente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais admite a reiteração da penhora online quando transcorrido prazo razoável ou havendo notícia de alteração da situação econômica do executado. No presente caso, além do lapso temporal, há a indicação específica de movimentação financeira, o que torna adequada e necessária a diligência.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. REITERAÇÃO. PRINCÍPIO. RAZOABILIDADE. EXECUTADO. SITUAÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. EVIDÊNCIAS. PESQUISA. ÊXITO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA.

1. A reiteração de pedidos de penhora eletrônica, por meio de sistema de busca de ativos, como o Sisbajud, depende de observância ao princípio da razoabilidade, devendo o credor exequente, para tanto, demonstrar a possibilidade de alteração na situação financeira do executado que evidencie a possibilidade de êxito na pesquisa.

2. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.168.520/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Considerando a plausibilidade da pretensão de nova tentativa de bloqueio contra o sócio, o caso é de reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO. INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de nova tentativa de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD em face de sócio incluído no polo passivo.

A agravante sustenta que a medida é necessária para verificação da existência de ativos financeiros, diante do sigilo bancário, e que há elementos concretos indicativos de movimentação financeira recente em nome do sócio, o que justificaria a renovação da diligência.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a reiteração de ordem de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, especialmente quando direcionada a sócio incluído no polo passivo e amparada em indícios de alteração na situação econômica do executado.III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora em dinheiro possui preferência legal, nos termos do art. 835, I, do CPC e do art. 11, I, da Lei no 6.830/1980, abrangendo valores depositados em instituições financeiras passíveis de constrição eletrônica.

No caso concreto, as tentativas anteriores de constrição recaíram sobre a pessoa jurídica executada, sem êxito, tendo sido posteriormente incluído sócio no polo passivo.

O novo pedido de pesquisa via SISBAJUD não configura mera repetição de diligência, pois direcionado a sujeito diverso, com base em elementos concretos extraídos de relatório da e-Financeira que indicam movimentação financeira recente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração da penhora eletrônica quando observado o princípio da razoabilidade, especialmente diante de indícios de modificação na capacidade financeira do executado ou do decurso de prazo relevante.

No caso, além do lapso temporal, há indicação específica de movimentação financeira em nome do sócio, o que torna adequada a renovação da medida.

Mostra-se, portanto, legítima a utilização do SISBAJUD para tentativa de localização e bloqueio de ativos financeiros do sócio executado.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para autorizar a realização de nova tentativa de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD em face do sócio incluído no polo passivo.

Tese de julgamento: “1. A reiteração de ordem de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD é admissível quando observada a razoabilidade e demonstrada a possibilidade de alteração na situação econômica do executado; 2. O direcionamento da diligência a sócio incluído no polo passivo afasta a caracterização de mera repetição de medida anteriormente realizada contra a pessoa jurídica; 3. A existência de indícios concretos de movimentação financeira recente legitima a renovação da tentativa de constrição eletrônica.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 835, I; CPC, art. 837; Lei no 6.830/1980, art. 11, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.168.520/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.08.2025, DJEN 18.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão